Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004826-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), RENATA FERRETTI - CPF: 023.317.651-97 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – RENÚNCIA TÁCITA DA GRATUIDADE – INOCORRÊNCIA -
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
Não há como comparar o valor em questão com as custas comumente exigidas em relação ao ingresso da ação e da interposição do recurso de apelação cível, as quais são vinculados ao valor dado à causa e, invariavelmente, superam os valores dispendidos pela embargada, ao recolher o preparo do recurso de agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto por
JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
por

RENATA FERRETTI
,
para reformar a decisão de base e determinar a extinção do cumprimento de sentença proposto pelo exequente, ora agravado
.

Para tanto, os embargantes alegam que o julgado restou omisso quanto a renúncia tácita
da gratuidade pela
própria
embargada, que ao longo da lide,
procedeu ao recolhimento do preparo, sendo tal prática, flagrante renúncia ao benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão aos embargantes quanto à omissão apontada, no tocante a tese de renúncia tácita do benefício da justiça gratuita.

Passando à análise do recurso, verifica-se que a tese recursal est
á
alicerçada no fato de que, embora a executada, ora embargada tenha sido contemplada pela gratuidade da justiça de forma tácita
-
em decorrência da falta de manifestação do Juízo de origem acerca do pedido da benesse
-

por sua vez,
ao longo da lide a parte também renunciou à gratuidade quando procedeu com o recolhimento do preparo do recurso de agravo de instrumento
interposto
ainda na
fase de conhecimento.

Ocorre, porém, que a questão da renúncia tácita da benesse, neste caso em específico, não deve ser analisada sob
o
simples ponto de vista do recolhimento do preparo do recurso de agravo de instrumento, que possui valor fixo e à época, consoante noticiado pelos próprios embargantes,
importava
no valor de R$ 142,10 (cento e quarenta e dois reais e dez centavos).

Não há como comparar o valor em questão com as custas comumente exigidas em relação ao ingresso da ação e da interposição do recurso de apelação cível,
a
s quais são vinculados ao valor dado à causa e,
invariavelmente, superam os valores dispendid
os
pela embargada, ao recolher o preparo do recurso de agravo.

Assim, não obstante a irresignação dos agravantes, não há que se falar em renúncia tácita da gratuidade, pelo simples fato de a parte autora ter recolhido o preparo do recurso que, como
dito,
não corresponde à dificuldade financeira da parte quanto à exigência das custas e taxas processuais iniciais.

Desta feita, deve ser sanada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024